Tribunal: TCU
Processo: 003.613/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Yolanda Galindo Pacheco contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11616/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Yolanda Galindo Pacheco em face dos Acórdãos 4.461/2022 e 9.652/2023, da Primeira Câmara. Considerando que a notificação à embargante quanto ao Acórdão 4.461/2022 ocorreu em 15/8/2022 (peça 330), tornando a peça apresentada intempestiva como recurso em relação a esse acórdão; considerando que, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida; considerando que os argumentos da peça recursal (peça 374) não apontam qualquer obscuridade, omissão ou contradição, limitando-se a repetir os argumentos trazidos no recurso de reconsideração e enfatizando o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; considerando que no Acórdão 9652/2023-TCU-Primeira Câmara , que apreciou embargos opostos por Clodoaldo Rodrigues da Costa Júnior contra o Acórdão 4.461/2022-Primera Câmara, a questão da prescrição foi exaustivamente explorada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos Yolanda Galindo Pacheco, recebendo o apelo constante da peça 374 como mera petição; e b) comunicar esta decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 003.613/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lima (XXX.993.756-XX); Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior (XXX.469.411-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); José Garrofe Dórea (XXX.435.458-XX); Lauro Morhy (XXX.287.841-XX); Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX); Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX). 1.2. Recorrente: Yolanda Galindo Pacheco (XXX.224.768-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Inocencio Martires Coelho (3500/OAB-DF), Rangel Goncalves Monteiro (14755/OAB-DF) e outros, representando Lauro Morhy; Paulo José Machado Corrêa (14515/OAB-DF) e Amanda Castro dos Santos Corrêa (27247/OAB-DF), representando Timothy Martin Mulholland; Osmar Tognolo (15730/OAB-DF), Osmar Velloso Tognolo (14373/OAB-DF) e outros, representando José Garrofe Dórea; Francisco Gomes dos Santos Filho (04299/OAB-DF), representando Edeijavá Rodrigues Lira; Eduardo Silva Luz (15222/OAB-PI) e Paulo Fontes de Resende (38633/OAB-DF), representando Yolanda Galindo Pacheco; Inocencio Martires Coelho (3500/OAB-DF), Rangel Goncalves Monteiro (14755/OAB-DF) e outros, representando Wilma Morhy; Julio Otsuschi (13301/OAB-DF), representando Fundacao Apoio Desenvolvimento Cientif Tecnolog Saude. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.